Tribunal: TJES
Processo: 5014966-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014966-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ERNESTO FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. TÍTULO REMIDO. CONTRATO DE SOCIEDADE. SÓCIO USUÁRIO. TAXA DE MELHORIA. COBRANÇA DEVIDA. NARRA O AUTOR QUE POSSUI 03 TÍTULOS DE SÓCIO REMIDO, SÉRIE OURO/AB N.º 03022 AE04104 E OUTRO QUE NÃO SABE PRECISAR, JUNTO AO RÉU DESDE 08/11/2004, NUNCA FAZENDO USO DE SUAS DEPENDÊNCIAS. EM AGOSTO/2021 O REQUERENTE RECEBEU UMA CARTA SOLICITANDO SUA PRESENÇA AO ESCRITÓRIO DO REQUERIDO PARA QUITAÇÃO DE VALORES REFERENTES A EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS, CHEGANDO NO LOCAL INFORMOU QUE NADA DEVIA POR SEU TÍTULO SER REMIDO, NÃO TENDO INTERESSE EM RENOVAR AS CARTEIRAS E SOLICITANDO O CANCELAMENTO OU VENDA DE SEU TÍTULO. OCORRE QUE SUA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NÃO TEVE ÊXITO SENDO INFORMADO QUE A VENDA NÃO ERA POSSÍVEL E O CANCELAMENTO NECESSITARIA DE UMA TAXA. ADEMAIS, O VALOR NECESSÁRIO PARA AS NOVAS CARTEIRAS ERA DE R$1.800,00, TENDO O PLEITEANTE DECIDIDO POR CANCELAR OS TÍTULOS, PASSANDO A SOFRER CONSTANTES COBRANÇAS INDEVIDAS POR VIA DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE WHATSAPP. SENTINDO-SE IMPORTUNADO PELAS DIVERSAS COBRANÇAS, VOLTOU AO ESCRITÓRIO ONDE DESCOBRIU QUE PARA CANCELAR OS TÍTULOS SERIA NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO MESMO VALOR DE RENOVAÇÃO, O QUE LHE FEZ SENTIR COAGIDO E EFETUAR O PAGAMENTO DE R$1.500,00 QUANTO À CARTEIRA DE TÍTULO AE04104, PASSANDO A SER COBRADO DOS OUTROS 02 TÍTULOS POSTERIORMENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A INSTITUIÇÃO RÉ SEJA COMPELIDA A TOMAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA SUSTAR AS COBRANÇAS RELATIVAS AOS 03 TÍTULOS, B) CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, C) RESCISÃO DO CONTRATO E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CANCELAR TODAS AS COBRANÇAS DOS VALORES IMPUTADOS AO REQUERENTE, DEVENDO O REQUERIDO ABSTER-SE DE REALIZAR COBRANÇAS, B) CANCELAMENTO DO TÍTULO DO AUTOR PARA QUE A RÉ SEJA CONDENADA NO PAGAMENTO DE R$3.000,00, C) CONDENAR O PLEITEADO NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
TRATA-SE DE PLEITO CÍVEL NO QUAL A PARTE REQUERENTE POSSUI VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A ORA RECORRENTE, SITUAÇÃO. NESTE SENTIDO, A RELAÇÃO CONTRATUAL DEU-SE DE FORMA QUE O AUTOR NA CONDIÇÃO DE SÓCIO REMIDO, NÃO DEVERIA REALIZAR O PAGAMENTO ALGUM. EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JÁ EXARADO NO ÂMBITO DESTA 2ª TR/TJES, O SÓCIO REMIDO FICA ISENTO APENAS DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO, NÃO ESTANDO ISENTO DO PAGAMENTOS DE DESPESAS ADICIONAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO A DE MELHORIA, AS QUAIS INCLUSIVE AGREGAM VALOR AO PATRIMÔNIO DE TODOS OS SÓCIOS, O QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO DE QUE SE TRATA DA HIPÓTESE DOS AUTOS. POR ÓBVIO QUE EM CASO DE NÃO TER INTERESSE EM CONTINUAR VINCULADO DEVERIA SER DESLIGADO DO QUADRO DA INSTITUIÇÃO SEM ÔNUS EQUIVALENTE AO DAQUELES QUE SE PROPUSERAM A ACEITAR AS MELHORIAS PATRIMONIAIS, ENTRETANTO, DE FORMA ALGUMA SER AUTORIZADO A SE MANTER COLIGADO SEM QUALQUER ÔNUS.
ISSO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E REVOGAR OS EFEITOS DA TUTELA
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)